Tribunal: TJSP
Processo: 1011956-38.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO À PENALIDADE PROCESSUAL, QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA. Vínculo jurídico reconhecido na sentença e não impugnado no recurso. Dívida não inscrita em cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO À PENALIDADE PROCESSUAL, QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA. Vínculo jurídico reconhecido na sentença e não impugnado no recurso. Dívida não inscrita em cadastro de inadimplentes. Evidenciada, no caso concreto, a alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.